Tribunal: TJES
Processo: 5019035-85.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019035-85.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: NICOLAS ROSA SUBTIL

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR. CRIME PERMANENTE. FLAGRANTE DELITO. DENÚNCIAS ANÔNIMAS CORROBORADAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, com posterior conversão da custódia em prisão preventiva, sob alegação de ilegalidade da busca domiciliar e ausência de requisitos para a manutenção da prisão cautelar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve violação ilegal de domicílio, apta a macular as provas obtidas e a prisão do paciente; (ii) saber se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva ou se cabível a substituição por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As diligências policiais foram precedidas de denúncias anônimas específicas, corroboradas por monitoramento prévio e abordagem em situação de flagrância, com apreensão de entorpecentes e dinheiro em poder do paciente.

4. O crime de tráfico de drogas é de natureza permanente, o que autoriza o ingresso em domicílio sem mandado judicial quando caracterizado o estado de flagrância.

5. Consta dos autos que o próprio paciente indicou a existência de mais drogas em sua residência, afastando a tese de violação de domicílio.

6. A decisão que manteve a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, na reiteração delitiva e na insuficiência das medidas cautelares alternativas.

7. O
habeas corpus
não é via adequada para a restituição de bens apreendidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº

50
1
9035
-
85
.202
5
.8.08.0000

P
ACIENTE:
NICOLAS ROSA SUBTIL

AUT
ORIDADE
COATORA:
JU
Í
Z
O

D
A 1ª VARA CRIMINAL DE

GUARAPARI

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar
impetrado em favor de
NICOLAS ROSA SUBTIL

(ID 168
76351
)

medi
ante alegação de suposto constrangimento ilegal
perpetrado
pelo
JU
Í
Z
O

DO NÚCLEO DE

AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA
D
E
CARIACICA

nos autos nº 50
10758
-
17
.2025.8.08.00
21
.

Sustenta
o impetrante, em s
uma
,
que
:

I)

o
paciente
foi
preso
em flagrante em Guarapari em
09/
10/
2025,
pela
suposta prática do crime previsto no ar
t.
33 da Lei
nº
11.343/06
;
II)
a prisão em flagrante foi convertida em preventiva em
audiência de custódia
ocorrida
em 11/10/2025;
III)
a prisão
é manifestamente ilegal, pois
derivada
de grave violação de domicílio, sem mandado judicial, sem situação de flagrância e mediante coação exercida pelos policiais militares, que compeliram o paciente a entregar as chaves de sua residência para ingresso forçado;
IV)

n
o momento da abordagem, conforme descrito no APF
D
e confirmado por testemunhas, o paciente não portava drogas nem qualquer objeto ilícito;
V)

o paciente
retornava do supermercado, portando apenas uma sacola com mercadorias,
quando
foi surpreendido por policiais da Força Tática do 10º BPM, que, mesmo sem indício concreto, procederam à sua revista;
VI)

o veículo do paciente foi indevidamente apreendido, sem mandado judicial e sem qualquer relação demonstrada com prática criminosa, configurando medida abusiva e desproporcional;
VII)
a
conversão da prisão em flagrante em preventiva
em audiência de custódia
partiu da homologação de um flagrante contaminado por ilegalidade, torna
ndo
nulo todo o encadeamento processual subsequente;
VIII)
após o ingresso
forçado
no imóvel, os policiais
alegaram

ter
encontra
do
entorpecentes
no interior da residência
, de tipos e quantidades diversos daqueles supostamente encontrados no flagrante, o que evidencia a desconexão e a ilicitude da diligência;
IX)
o a
rt. 5º, inciso XI, da Constituição Federal,
reza que

“
a
casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”;

X)

a
a
ção policial
foi resultado de denúncias anônimas não verificadas, fundadas em mera suspeita, não
suprindo
o requisito constitucional e jurisprudencialmente exigido de justa causa para a violação do domicílio;
XI)
a
s alegações dos agentes públicos
de
que encontraram com o acusado drogas e dinheiro do lado de fora da residência diverge da prova testemunhal e demonstra que tal
afirmação
foi usada
apenas
para viabilizar a violação do domicílio sem mandado de busca, sem mandado de prisão, após as 20h,
em
flagrante desrespeito
à regra

constitucional
;
XII)
ilegalidade da apreensão do veículo, que era utilizado como ferramenta de trabalho pelo paciente como motorista de aplicativo (Uber), não havendo prova ou indício d
o seu uso
para a prática de
lituosa
.

R
equer,
liminarmente,
a expedição d
o competente
alvará de soltura,
ou,
subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por medida cautelar menos gravosa.

O
pedido liminar foi indeferido (ID
16887137
).

As judiciosas informações foram prestadas pela autoridade coatora (ID
17114200
).

Em seguida, o Parecer Ministerial opinando pela denegação da ordem (ID
17328694
).

Pois bem.

O

impetrante sustenta a ilegalidade da busca e apreensão realizada por policiais militares na residência do paciente Nicolas Rosa Subtil, sob o argumento de que os
agentes
teriam invadido o local sem anuência ou apresentação de mandado judicial, o que macularia todas as provas decorrentes, tornando nulo o processo
e
ensejando a revogação da prisão preventiva.

A autoridade
dita
coatora negou os pedidos de relaxamento de prisão e de substituição por medidas cautelares em decisão proferida em 04/11/2025
,
va
lendo-se dos seguintes fundamentos:

"(...)
A defesa alega, em síntese,
violação de domicílio
, sob o fundamento de que os policiais entraram na residência do acusado mediante coação e sem autorização judicial, e que não houve flagrante, alegando que não foram apreendidas drogas na posse do acusado. Requereu, ainda, a restituição do veículo apreendido e, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, id. 81255675.

Entretanto, entendo que os argumentos utilizados pela defesa não merecem acolhimento,
isto porque divergem dos depoimentos prestados pelas testemunhas, os quais são firmes, coesos e gozam de presunção de legitimidade.

Registro que a testemunha Igor Gomes Vieira, relatou que,
após a abordagem inicial motivada pelas denúncias, que indicavam que o acusado estaria realizando o tráfico de drogas via ‘delivery’, utilizando o veículo HB20, cor branca, placa RBE-0E97
para tanto,
foi realizada busca pessoal no acusado, ocasião em que apreenderem bolso da bermuda do acusado dez pinos de cocaína
,
devidamente embalados e prontos para comercialização, além de R$ 305,00 (trezentos e cinco reais).
No mesmo sentido,
a testemunha Manuelly Lirio Forantini confirmou a apreensão das drogas e do dinheiro na posse do acusado
, conforme depoimentos prestados na esfera policial.

Anoto que o crime de tráfico de drogas é classificado como crime permanente, cujo estado de flagrância se protrai no tempo. Portanto,
ao encontrarem drogas na posse do acusado, o mesmo estava, inequivocamente, em estado de flagrante delito, nos termos do Art. 302, inciso I, do Código de Processo Penal.

Ademais, sobre a
violação de domicílio
, verifico que a abordagem policial não foi aleatória, mas sim precedida de fundadas suspeitas, baseadas em diversas
denúncias anônimas
(Disque Denúncia 181, nº 811150 e 806156),
que detalhavam precisamente a prática de tráfico na modalidade “delivery”, além de indicarem o nome do acusado, seu endereço exato e o veículo utilizado por ele
, conforme se observa às págs. 28/29, 31 e 34 do id. 80565287.

As testemunhas ainda disseram que o acusado confessou a existência de mais drogas em sua residência e autorizou a entrada por policiais
, registrando que no imóvel foram apreendidos entorpecentes, balança de precisão e material para embalo, conforme auto de apreensão contido nos autos.

Ademais, constato que nenhum fato novo aconteceu nos autos para poder modificar os fundamentos da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, continuando presentes os requisitos ensejadores da prisão cautelar.

Entendo ser necessária a manutenção da prisão cautelar do acusado, pelos fundamentos contidos na Decisão proferida na audiência de custódia.

Entendo ainda, que não manter a prisão cautelar do acusado, causará uma indignação na sociedade e um grande descrédito no Poder Judiciário, irá gerar uma descrença na Justiça, uma insatisfação e insegurança na sociedade, fazendo crescer nos jurisdicionados o sentimento de impotência e a sensação de impunidade, e seria, de certa forma, um incentivo a prática de novos crimes, uma vez que o acusado responde a outro processo pela prática do crime de tráfico de drogas e possui 01 (um) alvará judicial, o que demonstra que o mesmo possui personalidade voltada para o crime, havendo, pois, risco de novas ações delitivas serem cometidas pelo mesmo, sendo necessária a mantença da prisão cautelar para garantia da ordem pública.

Importante registrar, que a conduta do acusado de se envolver em prática de novo crime, demonstra que o mesmo não possui condições de conviver em sociedade, demonstrando certa periculosidade e desrespeito com o Poder Judiciário, sendo a soltura do mesmo um risco para a sociedade.

A jurisprudência, notadamente a do STJ, tem reconhecido a possibilidade de manutenção da prisão cautelar
nos casos em que a reiteração de condutas delitivas demonstram risco para a ordem pública
, vejamos:

(...)

No caso dos autos, a pena máxima fixada para o referido tipo penal é superior a 04 (quatro) anos, pelo que admite-se a prisão preventiva, a teor do disposto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

Anoto, por oportuno, que em razão das peculiaridades apontadas acima, vejo que as medidas cautelares diversas da prisão não são suficientes a acautelarem a paz social.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial e indefiro os pedidos de relaxamento da prisão e de substituição da prisão por medidas cautelares, mantendo a prisão cautelar do acusado Nicolas Rosa Subtil, para
garantia da ordem pública e para conveniência da instrução criminal.
(...)."

Como visto, o
s autos
revelam
que equipes da Força Tática receberam denúncias anônimas, por meio do Disque Denúncia, dando conta de que um indivíduo conhecido por “Nicolas” esta
va

traficando drogas
na modalidade “delivery”
fazendo uso do

veículo Hyundai HB20, placa RBE-0E97,
além de
que utilizava a residência para armazena
r
e prepara
r

os entorpecentes.

Diante das informações, foi realizado ponto de observação,
quando
os
policiais
militares visualizaram o denunciado estacionando o
automóvel
em frente
à
residência e
descendo com uma sacola e
m
atitude suspeita.

Consta que
ao receber voz de abordagem, o paciente tentou evadir-se, mas foi alcançado e flagrado na posse de
10 (dez) pinos de cocaína prontos para comercialização
, além de
R$ 305,00
(trezentos e cinco reais)
em espécie e dois aparelhos celulares.
Em seguida,
o próprio Nicolas teria informado que havia mais entorpecentes dentro do imóvel, afastando, assim, a tese de violação de domicílio.

Já na residência do acusado, os agentes da lei lograram êxito em apreender mais
07 (
sete
)
pinos de cocaína,
33 (
trinta e três
)
comprimidos de ecstasy,
02 (
duas
)
porções de cocaína com dimensões aproximadas de uma bola de gude cada,
02

(
duas
)
buchas e
02 (
dois
)
pedaços
de
maconha, com tamanho aproximado ao de um sabonete,
20 (
vinte
)
kits de papel seda,
01 (
uma
)
balança de precisão, material para embal
o
, um prato e uma colher com vestígios de cocaína.

Assim, entendo que
as buscas na residência não ocorreram de forma imotivada. E ainda que assim não fosse, em se tratando de crime permanente, como é o caso do tráfico de drogas, mostra-se
prescindível
a apresentação de
mandado de busca e apreensão
para que os policiais ingressem no domicílio
de alguém
em situação de flagrância, não havendo que se falar em ilegalidade
em sua atuação.

Nesse diapasão, constato que

a decisão encontra-se fundamentada e pautada nos posicionamentos adotados nos Tribunais Pátrios.

Em tom de conclusão,
é pacífico o entendimento do Tribunal da Cidadania no sentido de que
o
habeas
corpus

destina-
se
à proteção da liberdade
de
locomoção contra ilegalidade ou abuso
de
poder, não sendo cabível para a
restituição de
bens apreendidos. (AgRg no HC n. 1.016.464/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 3/9/2025, DJEN de 9/9/2025)

À l
uz de
tais considerações,
DENEGO A ORDEM
PLE
I
TEADA.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.